Tribunal: CARF
Processo: 10680.929477/2021-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.929477/2021-53
ACÓRDÃO
3202-001.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YAZAKI BRASIL MINAS GERAIS, SISTEMAS ELETRICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2019 a 30/06/2019
ILEGALIDADE
DE
LEI
OU
DECRETO.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
Não compete ao CARF apreciar alegações relacionadas à ilegalidade ou
inconstitucionalidade de legislação tributária, por se tratar de matéria
reservada ao Poder Judiciário. Incabível a análise de violação dos Princípios
Constitucionais da Isonomia, Razoabilidade, Proporcionalidade, Capacidade
Contributiva e Vedação ao Confisco.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2019 a 30/06/2019
SUSPENSÃO DO IPI. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Somente será permitida a saída de produtos do estabelecimento industrial
com suspensão do imposto quando observadas as disposições normativas
estabelecidas para a espécie, cuja inobservância implica a exigência do
tributo devido na operação.
OPERAÇÕES DE REVENDA. AUSÊNCIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO. EQUIPARADO
A INDUSTRIAL. SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IPI.
A suspensão do IPI nas vendas de insumos, prevista no artigo 29 da Lei no
10.637, de 2002, é aplicável somente para as saídas do estabelecimento
industrial. Tal suspensão não alcança as operações realizadas por
estabelecimento equiparado a industrial que opera revenda de
mercadorias no mercado interno.
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.929477/2021-53
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento aos
recursos voluntários. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3202-001.777, de 18 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10680.929483/2021-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o crédito de IPI
solicitado/utilizado de R$ 564.178,49, referente ao 2o trimestre de 2019. Consequentemente, não
homologou as compensações vinculadas ao presente processo.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente deferido pela
autoridade administrativa em razão da: a) constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; b) redução do saldo credor do trimestre, passível de
ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento fiscal.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a interessada apresentou
recurso voluntário, em que reforça os argumentos contidos na impugnação e requer o seu
provimento, com a reforma da decisão a quo e o consequente cancelamento do auto de infração.
É o relatório.

Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.929477/2021-53
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
pelo que dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
O despacho decisório deixou de homologar o Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso (PER) em razão da redução do saldo credor de IPI
do 4o trimestre de 2020 após o procedimento fiscal do Processo no 12154-
731.771/2021-19, deste modo, pelo consumo do crédito pelos débitos apurados,
esse se tornou insuficiente.
A recorrente entende que o julgamento do presente deve aguardar decisão
definitiva do PAF no 12154-731.771/2021-19, deste modo, pede a suspensão do
presente e o apensamento deste àquele processo.
De fato, inegável a conexão entre os processos. Contudo, não há norma
processual que imponha o sobrestamento de processo conexo a outro para
aguardar a decisão definitiva daquele, bem como não há determinação para
julgamento em conjunto.
Nesta toada, caso haja decisões conflitantes entre Turmas de Julgamento desta
Corte Administrativa, há a previsão no Regimento Interno do CARF,
especificamente no art. 118, do Recurso Especial, a ser interposto quando houver
divergências de entendimento da legislação tributária.
Ademais, cumpre esclarecer que as decisões a respeito das infrações imputadas
no auto de infração, constante do PAF no 12154-731.771/2021-19, evidentemente
repercutem na apuração do crédito do presente. No entanto, na medida em que
as decisões definitivas forem sendo prolatadas, caso sejam favoráveis à
recorrente, os saldos dos créditos serão reinstaurados por ocasião da liquidação
das decisões pela unidade administrativa de origem.
De toda sorte, os processos compuseram o mesmo lote de distribuição e serão
julgados na mesma sessão. Por conseguinte, atendeu-se à preliminar.
MÉRITO
A despeito da manutenção, pela decisão de primeira instância, do crédito
tributário constituído, a recorrente entende que os créditos são válidos e
procedentes. Para isso, sustenta que: (i) a obrigação prevista no art. 29, § 6o, da
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.929477/2021-53
4
Lei no 10.637, de 2002, não constitui um requisito para que ela possa usufruir da
suspensão do IPI, em vista da sua natureza meramente acessória; (ii) o
descumprimento de uma obrigação acessória não é suficiente, por si só, para
afastar a aplicação de um benefício fiscal previsto em lei; e (iii) a glosa do
benefício de suspensão do IPI pela não inclusão da expressão “Saída com
suspensão do IPI” na nota fiscal viola o princípio da proporcionalidade.
Em relação à aplicabilidade da regra de suspensão do IPI ao equiparado a
industrial, alega que a fiscalização se fundamentou em interpretação restritiva do
art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, no sentido de que regra de suspensão do IPI
seria aplicável apenas nas operações de saída de produtos, quando realizadas por
estabelecimento industrial, não se aplicando tal regra aos estabelecimentos
equiparados a industrial.
Tendo em vista as correlações entre as matérias do presente e do PAF no 12154-
731.771/2021-19, reproduzo excerto do voto, formalizado no Acórdão no 3202-
001.785, no qual há a contextualização da autuação lá lavrada:
“A autoridade fiscal verificou que o estabelecimento industrial fabrica produtos
intermediários destinados a veículos automotores e, ao dar saída aos produtos,
utiliza a suspensão do IPI prevista no art. 29, § 1o, I, “a”, da Lei no 10.637, de 2002.
No entanto, constatou-se que no campo “Informações Complementares” das notas
fiscais de saída não consta a expressão “Saída com suspensão do IPI”, nem a
especificação do dispositivo legal correspondente, obrigação imposta pelo art. 29, §
6o, da Lei no 10.637, de 2002, e reproduzida no art. 139 do Decreto no 7.212, de
2010.
Dessa forma, não foram satisfeitos os requisitos que condicionam a suspensão,
sendo assim, o imposto tornou-se imediatamente exigível, como se a suspensão
não existisse, nos termos do art. 42 do Decreto no 7.212, de 2010. A relação de
notas fiscais objeto desta infração constam do anexo 2 (fls. 59/295) do Termo de
Verificação Fiscal.
Houve, também, a constatação de que o estabelecimento industrial deu saída com
suspensão do IPI, com base no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, de mercadorias
adquiridas de terceiros, em operações de venda sob o CFOP 6102 – “Venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”.
De acordo com a legislação de regência, o tratamento suspensivo aplica-se,
somente, às saídas do estabelecimento industrial, portanto, sendo requisito a
ocorrência de processo de industrialização, o que levou ao lançamento do imposto
sobre tais operações. As notas fiscais relativas a esta infração estão no anexo 3 (fl.
296) do relatório fiscal.
Por fim, constatou-se a venda de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem, adquiridos de terceiros, com destino a outros
estabelecimentos industriais ou revendedores, enquadrando a recorrente como
estabelecimento equiparado a industrial, nos termos do art. 9o do RIPI/2010. A
relação de documentos fiscais nesta situação encontra-se no anexo 4 (fls. 297/301)
do TVF.”
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.929477/2021-53
5
Urge que se transcrevam os dispositivos legais de regência vigentes à época dos
fatos:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente,
à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código
2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições
21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não
tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido
imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere
o art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto
classificado no Capítulo 88 da Tipi;
c) bens de que trata o § 1o-C do art. 4o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991,
que gozem do benefício referido no caput do mencionado artigo; (Incluído pela Lei
no 11.908, de 2009).
c) (revogada); (Redação dada pela Lei no 13.969, de 2019)
II - pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
III - estabelecimentos industriais fabricantes de bens de que trata o art. 16-A da Lei
no 8.248, de 23 de outubro de 1991, desde que façam jus ao crédito previsto no
art. 4o da mesma Lei. (Incluído pela Lei no 13.969, de 2019)
§ 2o O disposto no caput e no inciso I do § 1o aplica-se ao estabelecimento
industrial cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-
calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a 60%
(sessenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
§ 3o Para fins do disposto no inciso II do § 1o, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da
aquisição, tenha sido superior a 50% (cinquenta por cento) de sua receita bruta
total de venda de bens e serviços no mesmo período, após excluídos os impostos e
contribuições incidentes sobre a venda. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 4o As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
importados diretamente, por encomenda ou por conta e ordem do
estabelecimento de que tratam o caput e o § 1o deste artigo serão
desembaraçados com suspensão do IPI. (Redação dada pela Lei no 13755, de 2018
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.929477/2021-53
6
§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos créditos
do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
§ 6o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 5o, deverá constar a
expressão "Saída com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo legal
correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.
Decreto no 7.212, de 2010
Art. 2o O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros,
obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI (Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, e
Decreto-Lei no 34, de 18 de novembro de 1966, art. 1o).
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos
com alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI, observadas as disposições
contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que
corresponde a notação “NT” (não tributado) (Lei no 10.451, de 10 de maio de 2002,
art.6o).
(...)
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
§ 6o Os estabelecimentos industriais quando derem saída a matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, adquiridos de terceiros, com
destino a outros estabelecimentos, para industrialização ou revenda, serão
considerados estabelecimentos comerciais de bens de produção e
obrigatoriamente equiparados a estabelecimento industrial em relação a essas
operações (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso IV, e Decreto-Lei no 34, de 1966,
art. 2o, alteração 1a).
(...)
Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
I - o importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço
aduaneiro de produto de procedência estrangeira (Lei no 4.502, de 1964, art. 35,
inciso I, alínea “b”);
II - o industrial, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que
industrializar em seu estabelecimento, bem como quanto aos demais fatos
geradores decorrentes de atos que praticar (Lei no 4.502, de 1964, art. 35, inciso I,
alínea “a”);
III - o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo
aos produtos que dele saírem, bem como quanto aos demais fatos geradores
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.929477/2021-53
7
decorrentes de atos que praticar (Lei no 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea
“a”); e
IV - os que consumirem ou utilizarem em outra finalidade, ou remeterem a pessoas
que não sejam empresas jornalísticas ou editoras, o papel destinado à impressão
de livros, jornais e periódicos, quando alcançado pela imunidade prevista no inciso
I do art. 18 (Lei no 9.532, de 1997, art. 40).
Parágrafo único. Considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de
importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato gerador que decorra
de ato que praticar (Lei no 5.172, de 1966, art. 51, parágrafo único).
(...)
Art. 42. Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a
suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão
não existisse (Lei no 4.502, de 1964, art. 9o, § 1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 37,
inciso II).
(...)
§ 2o Cumprirá a exigência:
I - o recebedor do produto, no caso de emprego ou destinação diferentes dos que
condicionaram a suspensão; ou
II - o remetente do produto, nos demais casos.
(...)
Art. 46. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do imposto:
I - as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração
de produtos classificados nos Capítulos 2 a 4, 7 a 12, 15 a 20, 23 (exceto Códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no Código 2309.90.90), 28 a 31, e 64, no Código
2209.00.00, e nas Posições 21.01 a 2105.00, da TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação “NT” (Lei n o 10.637, de 2002, art. 29, e Lei n o 10.684, de
30 de maio de 2003, art. 25 );
II - as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
quando
adquiridos
por
estabelecimentos
industriais
fabricantes,
preponderantemente, de partes e peças destinadas a estabelecimento industrial
fabricante de produto classificado no Capítulo 88 da TIPI (Lei no 10.637, de 2002,
art. 29, § 1o, inciso I, alínea “b”);
III - as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
quando adquiridos por pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras (Lei no
10.637, de 2002, art. 29, § 1o, inciso II) ; e
IV - os materiais e os equipamentos, incluindo partes, peças e componentes,
destinados ao emprego na construção, conservação, modernização, conversão ou
reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial
Brasileiro - REB, instituído pela Lei n o 9.432, de 8 de janeiro de 1997, quando
adquiridos por estaleiros navais brasileiros (Lei n o 9.493, de 1997, art. 10, e Lei n o
11.774, de 17 de setembro de 2008, art. 15).
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.929477/2021-53
8
§ 1o O disposto nos incisos I e II do caput aplica-se ao estabelecimento industrial
cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-calendário
imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a sessenta por cento
de sua receita bruta total no mesmo período (Lei no 10.637, de 2002, art. 29, § 2o).
(...)
§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão (Lei no
10.637, de 2002, art. 29, § 7o):
I - atender aos termos e às condições estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Lei no 10.637, de 2002, art. 29, § 7o, inciso I); e
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a
todos os requisitos estabelecidos (Lei no 10.637, de 2002, art. 29, § 7o, inciso II).
(...)
Art. 136. Sairão com suspensão do imposto:
(...)
III - do estabelecimento industrial, os componentes, chassis, carroçarias, acessórios,
partes e peças dos produtos autopropulsados classificados nas Posições 84.29,
84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da TIPI (Lei no 9.826, de 1999, art. 5o, e Lei no
10.485, de 2002, art. 4o);
(...)
Art. 139. Nas notas fiscais, relativas às saídas referidas nos incisos III a VI do caput
do art. 136, deverá constar a expressão “Saído com suspensão do IPI”, com a
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto
nas referidas notas (Lei no 9.826, de 1999, art. 5o, § 4o, Lei no 10.485, de 2002, art.
4o, e Lei no 10.637, de 2002, art. 29, § 6o).
(...)
Art. 181. Lançamento é o procedimento destinado à constituição do crédito
tributário, que se opera de ofício ou por homologação mediante atos de iniciativa
do sujeito passivo da obrigação tributária, com o pagamento antecipado do
imposto e a devida comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observando-se que tais atos (Lei no 5.172, de 1966, arts. 142, 144, 149 e 150, e Lei
no 4.502, de 1964, arts. 19 e 20):
(...)
Art. 182. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, de que trata o art. 181, serão
efetuados, sob a sua exclusiva responsabilidade (Lei no 4.502, de 1964, art. 20):
I - quanto ao momento:
(...)
r) quando desatendidas as condições da imunidade, da isenção ou da suspensão
do imposto;
(...)
II - quanto ao documento:
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.929477/2021-53
9
(...)
c) na nota fiscal, quanto aos demais casos (Lei no 4.502, de 1964, art. 19, inciso II).
(...)
Art. 610. Consideram-se bens de produção (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso IV,
e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1 a):
I - as matérias-primas;
II - os produtos intermediários, inclusive os que, embora não integrando o
produto final, sejam consumidos ou utilizados no processo industrial;
III - os produtos destinados a embalagem e acondicionamento;
IV - as ferramentas, empregadas no processo industrial, exceto as manuais; e
V - as máquinas, instrumentos, aparelhos e equipamentos, inclusive suas peças,
partes e outros componentes, que se destinem a emprego no processo industrial.
Instrução Normativa RFB no 948, de 2009
Art. 26. Nas notas fiscais relativas às saídas de que trata esta Instrução Normativa
deverá constar a expressão "Saída com suspensão do IPI" com a especificação do
dispositivo legal correspondente, vedado o destaque do imposto nas referidas
notas. (destaquei)
Dos excertos supra, em relação à infração de descumprimento da obrigação
acessória, é possível constatar o seguinte:
a)
a Lei no 10.637, de 2002, exige que deverá constar, nas notas fiscais de
saída, a expressão “Saída com suspensão do IPI” com a especificação do dispositivo
legal correspondente;
b)
prevê, ainda, que devem atender aos termos e às condições estabelecidos
pela Receita Federal do Brasil; e
c)
quando não satisfeitos os requisitos que condicionam a suspensão, o
imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse
(RIPI/2010).
No que concerne às operações de venda de produtos adquiridos de terceiros, sem
lançamento do imposto, da análise da legislação, tem-se que:
a)
os estabelecimentos industriais, quando derem saída a MP, PI e ME,
adquiridos de terceiros, com destino a estabelecimentos para industrialização ou
revenda, serão considerados estabelecimentos comerciais de bens de produção e
obrigatoriamente equiparados a estabelecimento industrial;
b)
nos termos do art. 610 do RIPI/2010, os produtos revendidos, no caso,
classificam-se como bens de produção; e
c)
são obrigados ao pagamento do imposto, como contribuinte, o
estabelecimento equiparado a industrial.
A recorrente reitera, no recurso voluntário, as razões de defesa no PAF no 12154-
731.771/2021-19, desta maneira, adoto as mesmas razões de decidir constante
do voto daquele processo, formalizado através do Acórdão no 3202-001.785, e
passo a reproduzi-las:
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.929477/2021-53
10
“As recorrentes entendem que o previsto no art. 29, § 6o, da Lei 10.637, de 2002,
possui natureza de obrigação acessória e o seu descumprimento não é suficiente
para afastar a aplicação do benefício fiscal de suspensão do IPI na aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de embalagem.
Aduzem que a obrigação acessória constitui apenas uma obrigação de fazer que
não se confunde com o tributo, conforme dispõe o artigo 113 do CTN. Sustentam
que o propósito da suspensão prevista em lei é reduzir o custo de aquisição dos
produtos na cadeia de autopeças, permitindo o estímulo à atividade econômica, e
como os produtos foram efetivamente destinados à cadeia automotiva e como o
fabricante do automóvel é o responsável pelo recolhimento dos tributos suspensos
ao longo da cadeia, não há como penalizar o contribuinte de boa-fé.
Argumentam que as declarações dos adquirentes de atendimento aos requisitos
previstos na lei são suficientes para o atendimento ao objetivo buscado pelo
legislador ao criar o benefício de suspensão do IPI. Defendem que a glosa do
benefício de suspensão do IPI pela não inclusão da expressão “Saída com
suspensão do IPI”, na nota fiscal, viola o princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Ainda, as recorrentes asseveram que industrial e o equiparado a industrial se
encontram exatamente na mesma situação jurídica, no que se refere à legislação
do IPI, desde modo, não pode haver óbice ao aproveitamento da regra de
suspensão do imposto nas operações de revenda.
As conclusões oferecidas pelas recorrentes não podem subsistir.
É obrigação do emitente da nota fiscal a apresentação do dispositivo legal para
justificar a falta de lançamento do IPI, bem como deve fazer constar a expressão
“Saída com suspensão do IPI”, por determinação legal do art. 29, § 6o, da Lei no
10.637, de 2002. Se a obrigação acessória é pré-condição, estipulada em lei, para a
fruição da suspensão do IPI, sua inobservância acarreta, inexoravelmente, o
afastamento do benefício. A norma especificou características obrigatórias e não o
fez inutilmente, nesta toada, tem-se o princípio consagrado na tradução por Carlos
Maximiliano de que “não se presumem na lei palavras inúteis”. Considerar o
dispositivo legal ineficaz e desnecessário, trata-se de situação incompatível com um
sistema jurídico do qual se espera a imperatividade própria do Direito.
Quanto à suficiência das declarações dos adquirentes, há julgados nesse Conselho
que entendem não bastar o atendimento parcial dos requisitos legais, como se
estes fossem alternativos ou a observância de um implica abdicação ao
atendimento dos demais:
“IPI. SUSPENSÃO. CONDIÇÕES LEGAL E NORMATIVA. REQUISITOS PARA
FRUIÇÃO DA SUSPENSÃO DO IPI. ART. 29 DA LEI No 10.637/2002. Somente
se faz autorizada a saída de produtos do estabelecimento industrial com a
suspensão do IPI quando observadas as disposições legais e normativas
estabelecidas para a espécie, cuja inobservância implica a exigência do
tributo devido na operação. Para usufruir do benefício fiscal, previsto no art.
29 da Lei no 10.637/2002, as cautelas atribuídas a cargo do vendedor,
beneficiário da suspensão do imposto, não se limitam à declaração do
estabelecimento adquirente de que cumprem os requisitos legais.”
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.929477/2021-53
11
(Processo no 10640.724474/2018-04, Acórdão no 3201-008.921, sessão de
24.08.2021, Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, redator
designado)
Em relação à questão da obrigação acessória não se confundir com o tributo, nos
termos do art. 113, do CTN, parece que as recorrentes buscam, novamente, o
reconhecimento da ilegalidade do art. 29, § 6o, da Lei no 10.637, de 2002, por
afronta ao Código Tributário Nacional. Esta alegação não pode prosperar, pois não
cabe tal discussão no julgamento administrativo.
No que diz respeito ao atingimento do propósito da norma e da boa-fé das
recorrentes, sabe-se que os princípios gerais de direito não se prestam para
definição dos efeitos tributários (art. 109, do CTN), que se interpreta literalmente a
legislação tributária que disponha sobre suspensão do crédito tributário (art. 111,
do CTN) e que a lei tributária que define infrações, somente se interpreta de
maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida (art. 112, do CTN). Nesse
sentido, a própria peça recursal reconhece o não cumprimento da obrigação
acessória, não restando dúvida, tampouco espaço para afastamento da exação
prevista na norma.
Com efeito, a atividade do Fisco, quanto ao lançamento do tributo e das
penalidades, é vinculada pela lei e, por isso, constitui um dever que é imposto aos
auditores fiscais, frente à constatação da infração, não havendo margem para
aplicação do princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade no exercício da sua
competência.
Sobre a aplicabilidade da regra de suspensão do IPI ao estabelecimento equiparado
a industrial, ao contrário do que argumentam as recorrentes, há dispositivo
expresso a impedir a suspensão do IPI nas saídas de seu estabelecimento. O art. 66
da Lei no 10.637, de 2002, determina que “A Secretaria da Receita Federal e a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editarão, no âmbito de suas respectivas
competências, as normas necessárias à aplicação do disposto nesta Lei”. E, em
obediência à determinação legal, houve a edição da Instrução Normativa SRF no
296, de 2003, e, posteriormente, a edição da Instrução Normativa no 948, de 2009,
que, ao dispor sobre o regime de suspensão do IPI, inclusive aquele previsto no art.
29 da Lei 10.637, de 2002, afasta da aplicabilidade da suspensão, o
estabelecimento equiparado à industrial, salvo a empresa comercial atacadista que
adquire produtos resultantes da industrialização por encomenda, o que não é o
caso:
Instrução Normativa RFB no 948, de 2009
Art. 27. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica:
(...)
II - a estabelecimento equiparado a industrial, salvo quando se tratar da
hipótese de equiparação prevista no art. 4o.
(...)
Art. 4o O disposto nos arts. 2o e 3o aplica-se, também, a empresa comercial
atacadista adquirente dos produtos resultantes da industrialização por
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.780 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.929477/2021-53
12
encomenda equiparada a estabelecimento industrial, nos termos do § 5o do
art. 17 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001.
Medida Provisória no 2.189-49, de 2001
Art. 17. Fica instituído regime aduaneiro especial relativamente à
importação, sem cobertura cambial, de insumos destinados à
industrialização por encomenda dos produtos classificados nas posições
8701 a 8705 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, por conta e ordem de pessoa jurídica encomendante
domiciliada no exterior.
(...)
§ 5o A empresa comercial atacadista adquirente dos produtos resultantes da
industrialização por encomenda equipara-se a estabelecimento industrial.
Por derradeiro, em relação aos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
colacionados pelas recorrentes, somente devem ser observados aqueles para os
quais a lei atribua eficácia normativa, nos termos dos art. 100 do CTN e do art. 26-
A, do Decreto no 70.235, de 1972, e aquelas decisões previstas no art. 98, parágrafo
único, do RICARF/2023.”
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento aos
recursos voluntários.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 1597
DF CARF MF
Original